Tribunal: TJDFT
Processo: 0722005-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722005-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDUARDA ANDRE DE ALMEIDA AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA EDUARDA ANDRE DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo que move em desfavor de EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA, na qual restou indeferida a tutela de urgência postulada. A autora/agravante afirma, em síntese, que o pedido atende a todos os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, considerando demonstrados o risco da demora e a verossimilhança das alegações. Ressalta que o Documento Único de Transferência – DUT, com todas as características do automóvel, comprova a sua propriedade, uma vez assinado pelo antigo proprietário e por ela e tendo sido a venda comunicada ao órgão de trânsito. Destaca que o bem se encontra na posse do réu/agravado e o fato de as partes terem tido relacionamento amoroso não deve influenciar na situação de fato, pois, na qualidade de proprietária, entende possuir direito de reaver a posse do veículo. Salienta que o réu/agravado tem utilizado o automóvel sem observar as normas de trânsito, o que lhe causa temor, pois pode vir a ter seu nome envolvido em acidente ou algo pior, tendo em vista as notificações de infrações que vem recebendo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência e, no mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide. Preparo recursal recolhido após a interposição do agravo de instrumento (ID 27204668 e 27204669). DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Nesse quadrante, verifico que não assiste razão à agravante. Em que pese o valor probatório conferido ao DUT firmado pelo antigo proprietário, em que consta a autora/agravante como adquirente do veículo, não há notícia, nos autos, das condições em que o automóvel foi comprado. Ainda que tenha se encerrado o relacionamento amoroso mantido entre as partes à época da compra e venda, não se sabe se o réu/agravado contribuiu financeiramente para a aquisição do bem e, por isso, foi admitido que permanecesse utilizando-o. Ademais, a busca e apreensão determinada como tutela provisória mostra-se como procedimento fundado no poder geral de cautela, quando demonstrado que o possuidor, embora instado a cumprir sua obrigação, permanece inerte. Na hipótese dos autos, nada obstante a alegação inicial de que a autora/agravante buscou reaver o bem amigavelmente, não há notificação extrajudicial ou qualquer outro meio de prova que demonstre as tentativas de solicitação de cumprimento da suposta obrigação de devolução do automóvel, o que afasta, sobremaneira, a possibilidade de concessão da tutela de urgência, antes da formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 13 de julho de 2021 09:57:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator